Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CERTIFICADO DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS – CDI. ABUSIVIDADE NO CASO POR CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO REMUNERATÓRIO.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável ao Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) como parâmetro para a estipulação de encargo financeiro em contrato, pois referida taxa é definida pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras, não havendo risco de manipulação em favor da instituição financeira, além de estar sob permanente fiscalização das instituições responsáveis por exercer o controle do crédito sob todas as suas formas (CMN e BACEN).
3. Em face de distinguishing apontado pela Corte Superior para o afastamento da Súmula n. 176 do STJ, e coerentemente à jurisprudência consolidada sob o rito dos recursos repetitivos, adota-se a fundamentação segundo a qual não é abusiva a estipulação da taxa média aplicável ao Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) como parâmetro ao encargo financeiro, sem prejuízo de aferir a abusividade a cada caso concreto.
4. No caso, manifesta abusividade da cláusula prevendo encargo através do CDI porquanto estabelecido de forma cumulativa com outro encargo remuneratório convencionado, o que faz incidir o art. 51, inc. IV, do CDC.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida em parte. Sentença mantida por fundamentação diversa e, de ofício, cuidando de matéria de ordem pública, fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios no proveito econômico obtido.